Tribunal: STF
Processo: ARE 1412802
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BANANAL/SP. DISPENSA DE LICITAÇÃO. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII E ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. Ato de improbidade consistente na dispensa indevida de licitação, mediante contratação direta de organização social, destinada a promover melhorias na área de saúde do Município de Bananal. Provas dos autos que indicam a ocorrência de ato de improbidade. Inobservância das Leis n°s 8.666/93 e 9.790/99. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII E ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. Demonstração cabal da prática de ato doloso pelos réus. Dolo genérico suficiente na espécie. Configuração de ato de improbidade.



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ressarcimento ao erário. Impossibilidade. Inexistência de comprovação de dano. Inexistência de alegação ou prova da não prestação dos serviços. Ressarcimento do dano afastado. Devolução integral dos valores que implicaria em enriquecimento sem causa ao ente público. Inteligência do art. 21, I da Lei n° 8.429/92.



    INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 8.429/92. Inocorrência. Rol exemplificativo do art. 37, § 4°, da CF, que permite a ampliação de penalidades, pela prática de atos de improbidade administrativa.



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VIII E ART. 11, CAPUT, DA LEI 8.429/92. Correta capitulação das sanções. Dosimetria da pena. Avaliação da conduta dos réus, gravidade do ato e o grau de reprovabilidade do comportamento. Multa civil bem fixada. Sentença mantida. Recursos improvidos.” (Doc. 12, p. 2-3) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Grupo de Assistência à Saúde e Educação, Marco Antonio Souza Santos e Paulo Juliano Aguiar Faria apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 37, § 4º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que a multa civil aplicada “com amparo no art. 12, inciso III, da Lei Federal nº 8.429/92, consoante destacado no recurso de apelação, se mostra inconstitucional” (Doc. 14, p. 7). Ressaltam que o artigo 37, § 4º, da Constituição da República “prevê restrição da esfera jurídica dos agentes ímprobos, estabelecendo um rol de punições”, razão pela qual “não pode a lei, que deveria ser editada tão somente para regular a forma e gradação daquelas penas, ampliar o conteúdo da norma constitucional, criando espécie de sanção não prevista” (Doc. 14, p. 7). Asseveram que, “ao estabelecer modalidade de pena não prevista na norma constitucional que seria integrada mediante sua edição, a lei perpetrou a chamada deformação jurídica, eis que ampliou as possibilidades de restrições na esfera jurídica daquele que praticou ato de improbidade administrativa para além do rol taxativo do § 4°, do art. 37, da Constituição da República, desbordando de sua função integrativa de disciplinar tão somente a ‘forma e gradação’ das sanções previstas na norma constitucional” (Doc. 14, p. 8). Requerem, ao final, o provimento do recurso para “declarar a inconstitucionalidade da pena de multa aplicada aos Recorrentes, afastando dita sanção pecuniária da condenação” (Doc. 14, p. 11).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.295, redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/10/2023, julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do referido artigo 12 da Lei 8.429/1992.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com o entendimento desta Corte.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente